Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO. INVENTÁRIO. BENFEITORIAS. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO.

I – Os elementos dos autos permitem concluir que as autoras não possuem condições econômicas para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, rejeita-se a impugnação apresentada pela parte adversa.

II - O uso exclusivo do imóvel comum por uma das herdeiras gera a obrigação de indenizar as demais pela privação do bem, sob pena de enriquecimento sem causa, em valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel objeto do litígio, cuja importância será levada para o inventário e nele partilhada, nos termos da r. sentença.

III – A ré não comprovou as benfeitorias supostamente realizadas no imóvel e os valores despendidos, a amparar o seu alegado direito de retenção.

IV - Apelação desprovida.